Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-41.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702088-41.2023.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDREA FERREIRA COSTA AMORIM EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O ANDREA FERREIRA COSTA AMORIM opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 70005596. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator